Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-93.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RÉU QUE VENDEU IMÓVEL, OBJETO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE ENTRE AS PARTES, NO ANO DE 2003. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AÇÃO DE SOBREPARTILHA, QUE PODERIA SER INTENTADA PELA EX-ESPOSA DO AUTOR. NO MÉRITO, COMPROVADO A CULPA CONCORRENTE POIS, SE POR UM LADO, O RÉU TERIA VENDIDO NOVAMENTE O IMÓVEL

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RÉU QUE VENDEU IMÓVEL, OBJETO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE ENTRE AS PARTES, NO ANO DE 2003. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE EVENTUAL AÇÃO DE SOBREPARTILHA, QUE PODERIA SER INTENTADA PELA EX-ESPOSA DO AUTOR. NO MÉRITO, COMPROVADO A CULPA CONCORRENTE POIS, SE POR UM LADO, O RÉU TERIA VENDIDO NOVAMENTE O IMÓVEL EM QUESTÃO, POR OUTRO, O AUTOR, ALÉM DE PASSAR LONGO TEMPO NO EXTERIOR, NÃO SÓ DEIXANDO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, COMO TAMBÉM, DEIXOU DE PAGAR TRIBUTOS SOBRE O IMÓVEL, SENDO ESTES QUITADOS PELO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.